Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714349-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: MARINEUZA ALMEIDA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer), julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para cobertura de atendimento domiciliar de média complexidade, e o de dieta enteral de acordo com nutrição, e, improcedente a determinação de home care. Por meio do despacho de ID no 70372188, determinei a intimação da parte apelante para o recolhimento do preparo em dobro, assim como para manifestação quanto à possível intempestividade do apelo. Em 7 de abril de 2025, a parte recorrente apresentou o comprovante do preparo e deixou de se manifestar quanto à data de interposição do seu recurso de apelação (ID no 70627627 / 70627013). Em 22 de abril de 2025, por meio da decisão de ID no 70956052, não conheci do recurso de apelação de ID no 69513204, por ser intempestivo. Inconformada, a parte apelante apresentou agravo interno, afirmando que o recurso de apelação foi apresentado de forma tempestiva – ID no 71077030. Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno – ID no 72072003. É o relato do necessário. Decido. São pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, dentre outros: a legitimidade do recorrente; a recorribilidade da decisão; a singularidade do recurso; sua adequação e taxatividade; a tempestividade, o preparo (quando for o caso), e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. Assim que interposto determinado recurso, dois exames devem ser feitos pelo órgão competente para sua apreciação. Primeiro, verifica-se a existência dos requisitos de admissibilidade. Em seguida, presentes os requisitos necessários à sua admissão poderão ser apreciados o mérito do recurso. Com efeito, se no exercício do juízo de admissibilidade verificar-se a existência dos requisitos, conhece-se do recurso; caso contrário, deixa-se de conhecê-lo. No presente caso, foi atendido o comando judicial quanto ao recolhimento do preparo em dobro, e, em juízo de retratação, reavaliando o feito, verifico que razão assiste à parte agravante, uma vez que o recurso de apelação por ela interposto é mesmo tempestivo. Conforme consta da aba “expedientes”, a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda realmente foi intimada da sentença via sistema, na data de 21 de janeiro de 2025, cujo prazo fatal, conforme consta no próprio sistema, era o de 11 de fevereiro de 2025. Considerando que o recurso de apelação de ID no 69513204 foi protocolado na data de 11/2/2025 – terça-feira, tem-se que o apelo é tempestivo. E, por preencher todos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido. Tem-se que o apelo é tempestivo, o que impõe seu conhecimento, inclusive por ter sido atendido o recolhimento do preparo de forma dobrada. Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E, EXERCENDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DOU-LHE PROVIMENTO PARA CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO de ID no 69513204. Preclusa a presente decisão, venham-me os autos conclusos para julgamento do mérito do apelo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador